Tribunal: STF
Processo: ARE 1336335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - POSSIBILIDADE - CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - BOA -FÉ - PRESUNÇÃO - PROTEÇÃO A TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA -FÉ - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO -A COISA JULGADA SÓ OPERA EFEITOS EM FACE DAS PARTES QUE INTEGRARAM A RELAÇÃO JURÍDICO -PROCESSUAL - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA - HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    I. Primeira preliminar rejeitada: no caso dos autos, a Apelada demandou os herdeiros necessários, sendo um deles o inventariante e, portanto, não havendo que se falar em vício de representação no polo passivo por ausência do espólio. Precedentes;



    II. Segunda Preliminar acolhida: ocorre cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado do mérito, visto que o juiz considerou, erroneamente, que a Apelante era revel. Logo, a sentença deve ser anulada;



    III. Feito maduro para julgamento, imperiosa aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3°, I, CPC/2015) para julgando o mérito evitar maiores danos às partes em razão da demora na prestação jurisdicional, prioriza-se, assim, o Princípio da Economia Processual;



    IV. A jurisprudência pátria entende que não se opera os efeitos da coisa julgada a terceiro de boa -fé que não integrou a relação processual, logo, a sentença do processo n° 0223796-65.2011.8.04.0001 não pode atingir o direito das Apeladas;



    V. In casu, a boa -fé das adquirentes do imóvel resta configurada pela juntada de certidão no sentido de ser o alienante o único herdeiro, razão pela qual a relação jurídica deve ser preservada, logo, a jurisprudência do STJ protege o terceiro adquirente de boa -fé;



    VI. Honorários recursais fixados em 15% sobre o valor da condenação;



    VII. Recurso conhecido provido;



    VIII. Sentença anulada



    IX. Teoria da Causa Madura aplicada;



    X. Rejulgamento realizado;



    XI. Negócio jurídico mantido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente